Tribunal: TJDFT
Processo: 0000766-80.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000766-80.2020.8.07.0002 RECORRENTE: EDUARDO SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA. DOSIMETRIA DAS PENAS. MAJORANTE. COMPROVADA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ALTERAÇÃO. CRIME CONTINUADO. CABIMENTO. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável o afastamento da majorante quando demonstrado que o réu ameaçou as vítimas com arma branca (cabo de madeira). 2. Ausente qualquer fundamento pelo sentenciante a justificar a fração redutora relativa à tentativa, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois) terços. 3. No curso da instrução criminal, foi demonstrado que o réu em semelhantes circunstâncias de data, local, horário e “modus operandi” praticou os delitos contra as vítimas. Portanto, cabível o reconhecimento da continuidade delitiva. 4. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, sustentando ser devido o afastamento da majorante do uso de arma branca, ao argumento de que um cabo de vassoura/rodo não possuiria potencial lesivo, não teria sido elaborado laudo de eficiência e as vítimas não teriam sido atingidas pelo instrumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O magistrado sentenciante assim fundamentou a incidência da causa de aumento (ID 47620107 - Pág. 3): [...] Friso aqui que o pedido de afastamento da causa de aumento de pena formulado pela defesa não deve prosperar, tendo em vista que a barra de alumínio utilizada para ameaçar as vítimas se trata de arma branca imprópria e apresenta potencial lesivo. Ainda que uma das vítimas tenha informado que se tratava de um cabo de vassoura e a outra vítima alegar que se tratava de um cabo de rodo, não há razão para afastamento da qualificadora, uma vez que referidos objetos utilizados de modo impróprio causam lesões (grifo nosso). As vítimas afirmaram que o acusado empregou um objeto semelhante a um “cabo de vassoura de alumínio” ou “rodo” (ID 47620107 - Pág. 2). Portanto, devidamente comprovado o uso de arma branca, que possui potencial lesivo, correta a majoração da reprimenda (ID 51677827 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024